Tribunal: TJBA
Processo: 8008230-28.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008230-28.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ALZIRA MACEDO DE OLIVEIRA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. PARCIAL ACOLHIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, com alegação de omissão quanto à fundamentação sobre devolução em dobro, índices de atualização monetária e juros de mora, bem como à fixação dos honorários advocatícios. O embargante buscou a aplicação da Lei 14.905/2024, com a incidência do IPCA e da taxa SELIC, além da redução dos honorários. A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil; (ii) definir se houve omissão quanto à fundamentação sobre a devolução em dobro do indébito; e (iii) estabelecer se os honorários advocatícios foram fixados em percentual razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis quando verificados vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Verifica-se omissão no acórdão quanto à aplicabilidade da Lei 14.905/2024, vigente à época da sentença, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para sanar o vício e determinar a aplicação dos novos critérios legais de atualização monetária (IPCA) e juros moratórios (SELIC, deduzido o IPCA). A redação atual do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei 14.905/2024, institui a taxa SELIC como juros legais, sendo deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do CC. No mais, inexiste omissão quanto à devolução em dobro, devidamente fundamentada no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo indevida a pretensão de rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos. Os honorários advocatícios foram fixados de maneira adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora, não havendo vício que justifique sua alteração. O recurso foi parcialmente acolhido apenas para sanar omissão sobre os critérios de correção monetária e juros, com o devido prequestionamento da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: A Lei 14.905/2024 aplica-se aos débitos judiciais a partir de sua vigência, instituindo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros de mora. A ausência de manifestação sobre legislação superveniente vigente à época da sentença configura omissão sanável por embargos de declaração. A pretensão de rediscutir matéria já apreciada não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei 14.905/2024); CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Embargos de Declaração Cível: 08396678320198120001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 21/10/2024. TJ-MG, Embargos de Declaração: 02445726620148130313, Rel.ª Des.ª Régia Ferreira de Lima, j. 05/12/2024. TJDFT, Acórdão n. 939704, AGI 20150020310806, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 04/05/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.